Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRUZAMENTO. AVENIDA COMERCIAL DE TAGUATINGA. SINAL DE TRÂNSITO INTERMITENTE. VIA PRINCIPAL OU ARTERIAL. VEÍCULO ABALROADO À DIREITA. PREFERÊNCIA. VIA SECUNDÁRIA. REDUÇÃO DE VELOCIDADE. OBRIGAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. CHUVA. HORÁRIO NOTURNO. PRUDÊNCIA REDOBRADA. NECESSIDADE. PROVA DO PREJUÍZO. VALOR DOS REPAROS. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com firme jurisprudência do TJDFT, a existência de semáforo intermitente em cruzamento ou intercessão de via secundária impõe que a preferência seja dada ao veículo que transita pela via principal.
2. Ainda que não existisse hierarquia entre as vias, teria preferência de passagem o veículo que transitar pela direita do condutor por ocasião da aproximação de local com sinal de trânsito intermitente.
3. No caso, o veículo do autor transitava pela via principal, Av. Comercial Norte de Taguatinga, quando o veículo do réu, que vinha pela via secundária, de interseção, cruzou aquela via sem parar e, assim, provocou o acidente.
4. Além de não ter sido observada a preferência que se daria em circunstâncias normais de circulação, a imprudência do réu foi acentuada, na medida em que o acidente ocorreu na madrugada, com sinal intermitente e no momento de bastante chuva, o que lhe impunha redobrada atenção ao cruzar a via arterial.
5. Não houve qualquer prudência por parte do réu, pois conforme se verifica com facilidade nas imagens de vídeo juntadas pelo autor, não houve sequer indicação de redução de velocidade ao realizar a manobra nitidamente arriscada por parte do réu naquele momento.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.